Tribunal: STF
Processo: RE 1313247
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IPTU – CEMIG – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – ART. 34 DO CTN – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSTITUCIONALIDADE – COBRANÇA EM VALOR FIXO – POSSIBILIDADE. 1. Não é possível estender a imunidade estender a imunidade recíproca à sociedade de economia mista que se destina à exploração econômica em benefício de seus acionistas, sob pena de colocá-la em posição de vantagem em face daqueles que desempenham mesma atividade econômica. 2. O não reconhecimento da imunidade recíproca à CEMIG não põe em risco o pacto federativo. 3. É legítima a cobrança de IPTU da concessionária de energia elétrica, relativa ao imóvel de sua propriedade, pois tanto a afetação do bem quanto instituto da reversão não são capazes de infirmar a responsabilidade tributária. 4. Cabível a cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública de não consumidor de energia elétrica, em valor fixo, na guia do IPTU, desde que prevista na legislação de regência do ente dotado de competência tributária. 5. Inexiste obrigatoriedade que a cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública seja feita na fatura da energia elétrica, o que confere à Municipalidade a possibilidade de arrecadação mediante outras formas de recolhimento”.



    Relata a recorrente que o Tribunal a quo, afastando a aplicação da imunidade tributária recíproca, manteve a exigibilidade do IPTU relativamente a imóvel seu, utilizado na prestação do serviço público de energia elétrica no Município de Juiz de Fora, sob o argumento de que o beneplácito constitucional não se aplicaria às sociedades de economia mistas que auferem lucro com a cobrança de contraprestação.



    Afirma que esse entendimento destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal, que já teria reconhecido que ela goza sim da imunidade em questão.



    Consigna que integra a administração pública indireta e atua como concessionária de serviço público essencial. Entende que a imunidade em comento se estende às sociedades de economia mista em razão da prestação de serviço público essencial. Registra que se constituiu como longa manus do estado, prestando serviço público de energia elétrica e o executando em estrito cumprimento das normas contratuais e da legislação aplicável.



    Diz possuir toda a estrutura para atender a coletividade, sendo que seu regime jurídico especial não se assemelharia ao preceituado no art. 173 da Constituição Federal. 



    Menciona que a ECT e a INFRAERO tiveram reconhecido o direito de gozar da imunidade tributária recíproca, mesmo sendo pessoas jurídicas de direito privado. 



    Anota que a tributação impacta a prestação do serviço, aumentando custos e refletindo nas tarifas, devendo ter tratamento diferenciado. Assevera que a Corte já teria adotado a compreensão de que “sociedades de economia mista concessionárias de serviço público essencial são alcançadas pela imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea a, da CF, desde que não atuem em regime concorrencial”. Cita precedentes que lhe são favoráveis.



    Pede que o recurso extraordinário seja provido para, reformando-se o acórdão recorrido, reconhecer a extensão da imunidade tributária recíproca.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, observo que, recentemente, com a finalização da análise de três temas de repercussão geral, novas orientações surgiram a respeito da aplicação da imunidade tributária recíproca.



    No julgamento do Tema 437, RE nº 601.720/RJ, o Tribunal Pleno fixou a tese de que “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”. 



    Anote-se que, no caso paradigma, era parte uma concessionária de veículos, a Barrafor Veículos Ltda.. Tratava-se, indubitavelmente, de empresa privada que, exercendo atividade econômica em sentido estrito e buscando o lucro e sua distribuição a particulares, atuava em concorrência com outras empresas.



    Na apreciação do Tema nº 385, RE nº 594.015/SP, foi estabelecida a tese de que 



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.



    No caso paradigma desse tema, quem fazia parte da lide era a Petrobras, sociedade de economia mista. A respeito dessa empresa estatal, cabe relembrar que o próprio Tribunal Pleno já fixou entendimento de que ela não presta serviço público, mas sim explora atividade econômica em sentido estrito, em regime concorrencial. Sobre o assunto, vide o voto proferido pelo Ministro Eros Grau no julgamento da ADI nº 3.366/DF, Tribunal Pleno, DJ de 2/3/07.



    Em relação a esses dois temas de repercussão geral, vale destacar que eles acabaram por não modificar a orientação da Corte firmada no julgamento do RE nº 253.472/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11. 



    Na ocasião, o Tribunal Pleno concluiu, tendo presente a imunidade tributária recíproca, pela impossibilidade de se cobrar em face da Codesp, sociedade de economia mista prestadora de serviço público (e não exploradora de atividade econômica em sentido estrito), IPTU relativo a imóvel pertencente à União cedido precariamente a ela para ser utilizado em suas atividades-fim. Cumpre ressaltar que houve o reconhecimento de que a Codesp seria verdadeira instrumentalidade estatal. Nesse ponto, chamou-se a atenção para os fatos de que ela pertenceria, em quase sua totalidade, à União e de que a incidência da imunidade no caso não resultaria em risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa. Convergindo com esse entendimento, vide a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, DJe de 17/5/19, no exame da Rcl nº 32.717/SP.



    Prosseguindo, destaco que, no exame do Tema nº 508, RE nº 600.867/SP, o Tribunal Pleno firmou a tese de que



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas” (grifo nosso).



    Nesse caso, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), prestadora dos serviços públicos de esgotamento e de fornecimento de água, buscava ver reconhecida a imunidade tributária recíproca para se afastar a cobrança de IPTU.



    Em harmonia com as considerações que haviam sido lançadas no já citado caso da CODESP (RE nº 253.472/SP), o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, assentou a inviabilidade do reconhecimento do beneplácito constitucional em favor da SABESP. Destacou Sua Excelência que: a) essa empresa tinha ações negociadas em bolsas de valores, sendo que seus investidores, além de poderem auferir ganho de capital com a negociação das ações, também faziam jus “à distribuição de lucros, sob as formas legais admissíveis, como dividendos, juros sobre capital próprio, debêntures, partes negociáveis etc.”; b) configuraria desvio sistêmico “assegurar garantias indissociáveis do Estado e do interesse público aos empreendimentos dotados de capacidade contributiva e têm como cuja função (sic) distribuir os resultados dessa atividade ao patrimônio dos empreendedores”; c) os investidores privados detinham 49,7% das ações da empresa.



    Importante chamar a atenção para alguns pontos levantados no julgamento desse caso.



    Em primeiro lugar, não foi acolhida a tese de que a imunidade tributária recíproca deveria ser reconhecida por ela incidir sobre o próprio serviço público, o que resultaria, ao cabo, na promoção da modicidade tarifária. Nos debates, inclusive, se registrou que, caso essa tese fosse adotada, seria necessário reconhecer a imunidade em prol do transporte coletivo de passageiros e das empresas prestadoras desse serviço público. Em segundo lugar, em diversos momentos se realçou que a imunidade tributária recíproca não deveria ser utilizada para, de forma indireta, aumentar o lucro a ser distribuído a investidores privados.



    A respeito desses pontos, vale conferir trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, que bem destacou que o serviço prestado pela SABESP poderia ser prestado pelo regime de concessão ou de autorização:



    “Essa atividade prestada por essa sociedade de economia mista pode ser prestada pelo regime de concessão ou autorização, a critério do Poder Público, no caso municipal, inclusive, nos termos do artigo 30, inciso V, da Constituição. E, neste caso mais específico, com mais razão. Nós estamos diante de uma empresa estruturada em regime de produção de lucro, inclusive com ações negociadas em bolsa de valores. Não me parece compatível com o instituto da imunidade tributária que esse instituto seja utilizado para, de forma indireta, aumentar o lucro de empresa, porque reduz as suas despesas e, em outras palavras, produzir riqueza, produzir lucro a ser distribuído para investidores privados. Não me parece compatível. Acho que é uma extensão do princípio da imunidade recíproca que não pode ser ampliada, afinal, estamos diante de uma exceção ao poder de tributar que não comporta, no meu entender esse tipo de elastério. Se nós considerarmos que, no caso específico, haveria imunidade, porque a imunidade incide sobre serviços - como agora salientou o voto do Ministro Barroso -, esse argumento levaria a consequências importantes, como, por exemplo, a necessidade de imunizar os serviços de transporte coletivo que a própria Constituição, no artigo 30, inciso V, quando trata das competências municipais, estabelece: 



    (...) 



    Quer dizer, nós teríamos que, então, também imunizar as empresas prestadoras de transporte coletivo pelo fato de a imunização incidir sobre serviço.”



    Acrescente-se ainda que, de maneira harmônica com o decidido no Tema nº 508, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.140:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”.



    Pois bem. Verifica-se que a jurisprudência da Corte afastou a aplicação da imunidade tributária recíproca quanto a sociedade de economia mista, ainda que prestadora de serviço público, com “participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, est[eja] voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 - processo vinculado ao Tema nº 508 RG).



    No caso concreto, tem-se controvérsia jurídica envolvendo a sociedade de economia mista (CEMIG), que, consoante o Tribunal a quo, “tem composição compartilhada entre o Estado de Minas Gerais, pessoas físicas e jurídicas, com distribuição de lucro entre seus acionistas”; “não desenvolve atividade típica de Estado, não atua em regime de monopólio” e sujeita-se “ao regime jurídico próprio das empresas privadas”. Insta destacar, ainda, que, consoante a Corte de origem, é “inequívoco deter a recorrente a propriedade e a posse dos bens indicados nos títulos executivos, se amoldando às determinações das normas de regência referentes à incidência do IPTU”.



    Ressalte-se, outrossim, que, como registrado no julgamento da apelação, com base em Relatório Anual da companhia referente ao ano de 2017, 



    “malgrado o Estado de Minas Gerais detenha 50,96% das ações ordinárias da CEMIG e o Governo Federal, por meio do BNDES Participações SA, seja proprietário de uma fração equivalente a 12,92%, é certo que, no tocante às ações preferenciais - que dão prioridade aos acionistas sobre o pagamento de dividendos – a participação estadual cai para 0,20% e a federal para 3,13%, revelando-se expressiva a participação de investidores nacionais e internacionais, com índices de 25,55% e 63,67%, respectivamente”.



    Outrossim, é interessante notar que a companhia possui 140 mil acionistas em 38 países, bem como que, ainda segundo o relatório acima citado, no ano de 2017 foram pagos, a título de dividendos, R$ 540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de reais)”.



    Desse modo, verifico que a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em sintonia com a tese firmada para o Tema nº 508 de Repercussão Geral, transcrita alhures. Corroborando o entendimento, cito o julgamento do RE nº 1.380.866/MG-RE-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, a, da CF/88. Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Concessionária de serviço público. Participação acionária negociada em bolsas de valores. Distribuição de lucros. 1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel afetado à prestação do serviço de energia elétrica, o Tribunal de origem não destoou do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Temas nºs 358, 437 e 508). 2. A jurisprudência da Corte afastou a aplicação da imunidade tributária recíproca quanto a sociedade de economia mista, ainda que prestadora de serviço público, com ‘participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, est[eja] voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas’ (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 - processo vinculado ao Tema nº 508/RG). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.380.866/MG-AgR-Segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente